Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na sentença.
2. A tese apresentada exclusivamente na apelação, que não foi submetida ao contraditório, tampouco apreciada na sentença a quo, não pode ser apreciada por esta egrégia Corte, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.